Tribunal: TJMT
Processo: 1029486-04.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029486-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA MOREIRA GUIMARAES SOUZA EIRELI - CNPJ: 21.303.372/0001-67 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PRISCILA MOREIRA GUIMARAES SOUZA - CPF: 004.421.321-23 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PRISCILA MOREIRA GUIMARAES SOUZA - CPF: 004.421.321-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVEU. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO
.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Restou evidenciado nos autos que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029486-04.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA: PRISCILA MOREIRA GUIMARÃES SOUZA EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
,

lançada nos autos da “
ação de obrigação de repetição de indébito em dobro cc pedido de indenização por danos morais
”, ajuizada por
PRISCILA MOREIRA GUIMARÃES SOUZA EIRELI
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente para determinar a devolução da cobrança indevida a título de seguro na quantia de R$12.885,60 (doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação, e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Considerando a sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em síntese: a) a ocorrência da decadência e prescrição da pretensão autoral; b) a legalidade da adesão ao seguro prestamista; c) a inexistência de venda casada; d) que a autora tinha pleno conhecimento da contratação do seguro; e e) inexistência de dano material.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a ação revisional (Id. 216184841).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a ausência de pedido específico e violação ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do apelo.

No mérito, rebate os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 216184843).

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 216258686.

Na peça Id. 221313173, a parte recorrida se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso diante da ausência de pedido específico, verifica-se das razões recursais que o banco apelante pugnou pelo provimento do apelo a fim de “
julgar IMPROCEDENTE o pedido inicialmente formulado, em razão da legalidade e regularidade das condutas da Recorrente
” (sic), de modo que
rejeito
a preliminar aventada.

No que atine ao não conhecimento da apelação por ofensa à dialeticidade, a preliminar não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Avançando na celeuma, trata-se de “
ação de obrigação de repetição de indébito em dobro cc pedido de indenização por danos morais
” ajuizada por
PRISCILA MOREIRA GUIMARÃES SOUZA EIRELI
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, onde asseverou que celebrou um contrato de empréstimo consignado no importe de R$359.000,00 (trezentos cinquenta nove mil reais), sendo-lhe imposto pela ré a cobrança de seguro com empresa por ela indicada no valor de R$12.885,60 (doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), configurando-se a venda casada.

Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da cobrança do seguro, a condenação da ré à restituição dos valores indevidamente cobrados, bem como o recebimento de indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente para determinar a devolução da cobrança indevida a título de seguro em R$12.885,60 (doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação, e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, bem como condenou ambas as partes no ônus sucumbencial, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Contra a sentença insurge-se o banco apelante sustentando, em suma: em síntese: a) a ocorrência da decadência e prescrição da pretensão autoral; b) a legalidade da adesão ao seguro prestamista; c) a inexistência de venda casada; d) que a autora tinha pleno conhecimento da contratação do seguro; e) a inexistência de dano material.

Pois bem.

Resta inviabilizada a análise das teses de
decadência
e
prescrição
da pretensão autoral por se tratarem de patente
inovação recursal
, isto porque não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada de contestação.

Com efeito, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADAS – CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL NÃO IMPLEMENTADA – EXCLUSÃO DO VALOR COBRADO – REAJUSTE ANUAL – FRUTO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – COBRANÇA DE PERCENTUAL SUPERIOR – CONDUTA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO NO PERÍODO DE 2015 A 2020 E DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – TEMA NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O tema da prescrição não pode ser objeto de análise no presente recurso, porque constitui inovação recursal.
”
(N.U 1007320-83.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ESPECÍFICO – MÉTODO PEDIASUIT – PRESCRIÇÃO MÉDICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TÉCNICA PELA RESOLUÇÃO DA ANS – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – LIMITAÇÃO DOS VALORES DE TABELA – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ART. 85, §2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

Em relação ao pedido de limitação dos valores de tabela, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(...).”
(N.U 1006314-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Destarte, por consubstanciar manifesta inovação recursal,
DEIXO DE CONHECER
das teses de decadência e prescrição da pretensão autoral aviadas pela parte apelante.

No mais, superadas as questões processuais recursais pendentes, bem como preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhist
a”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que diz respeito à contratação do
seguro prestamista – “Seguro Capital de Giro Protegido”
–, verifica-se da própria Cédula de Crédito Bancária que foi cobrado o valor de
R$12.885,60
(doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) (Id. 216184828).

Ademais, resta evidente que o contrato foi celebrado no mesmo momento em que o contrato de empréstimo, prática muito comum de tais instituições financeiras a fim de induzir o consumidor a contratações desconhecidas.

Assim, na medida em que o empréstimo e o seguro foram contratados no mesmo instrumento contratual, presume-se a ocorrência da alegada venda casada, e a instituição financeira demandada recorrente deixou de comprovar a autonomia das relações negociais, restringindo-se à alegação de que a contratação do seguro juntamente à contratação do empréstimo é válida e regular e não caracteriza venda casada.

Assim, restou evidenciado nos autos que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011
.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.”
(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.”
(TJ-MT 10000109820218110037 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Portanto, de rigor a repetição do indébito de
R$12.885,60 (doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)
, na forma simples, pois ausente a má-fé da instituição financeira demandada recorrente, a qual deve inequivocamente ser demonstrada, como consignado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida
e, por consequência,
majoro
os honorários de sucumbência a cargo da instituição financeira em mais 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem, o que faço com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024